Tribunal: TJDFT
Processo: 0011153-68.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0011153-68.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de ID 55114082, na qual o Exequente requer o sequestro das verbas necessárias para o pagamento da RPV expedida no ID 19518838, cuja disponibilização foi determinada nas decisões de ID 53094419 e 52299424, no prazo de 5 (cinco) dias. Int. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator